Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-79.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005742-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO DE OLIVEIRA - CPF: 076.885.521-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON CALDEIRA HERREIRA - CPF: 024.900.431-37 (VÍTIMA), ILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 488.982.281-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Bruno de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1005742-79.2020.8.11.0042
, que o condenou pelos delitos tipificados no art. 157, § 2a-A, inciso I, art. 180,
caput,
e art. 329,
caput
, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado supracitado, em suas razões recursais, requereu a exclusão da majorante referente ao emprego de arma, ao argumento de que inexiste no feito provas robustas a comprovar a presença do emprego de arma, bem como pela não realização de perícia.

Por fim, pugnou pela absolvição do delito de resistência por insuficiência probatória (Id. 143048360).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 143048363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, para fins de absolver o apelante do delito de resistência (Id. 147293694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RESISTÊNCIA

Extrai-se da peça acusatória que:

“
No dia 09/11/2020, por volta de 09h30min, em via pública, situada na Rua Luiz de Caio Pinheiro, bairro Santa Helena, nesta capital, o denunciado BRUNO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si “01 veículo Toyota/Hillux, de cor prata e placas QCW5F91/MT, e outros pertences que estavam no interior do referido veículo”, de propriedade da vítima Robson Caldeira Herreira. Ademais, BRUNO adquiriu/recebeu, em proveito próprio, “uma pistola taurus, calibre 38, n.o de série KYC63707”, ciente de sua procedência ilícita (crime de roubo ocorrido em 03/10/2017, contra a vítima Ilson Pereira da Silva, conforme B.O. n.o 2017.330125 - IP-fls. 77/79).

Segundo consta do caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima estacionou seu veículo Toyota Hillux, na via pública descrita acima, oportunidade em que foi surpreendida por BRUNO, que, mediante emprego de uma arma de fogo, do tipo pistola, anunciou o roubo, exigindo que a vítima descesse da camionete. Ato contínuo, BRUNO adentrou o veículo da vítima e empreendeu fuga na condução do aludido automóvel, sentido bairro Alvorada, levando consigo um notebook e um aparelho celular, que estavam dentro da camionete.

Após a subtração, a vítima rastreou seu aparelho celular e notebook e, em seguida, acionou a Polícia Militar, repassando as informações sobre a localização dos objetos subtraídos. A Polícia Militar então saiu em diligências, vindo a se deparar com o veículo subtraído, que estava estacionado, ainda em funcionamento, nas imediações do Hospital Santa Helena. Em rondas pelo local, a guarnição PM logrou encontrar BRUNO em cima de uma árvore.

BRUNO recebeu voz de prisão e, na oportunidade, tentou se evadir do local (conforme Auto de Resistência de fl. 76-PDF), entretanto, foi detido pelos militares. Realizada busca pessoal, foi localizado em sua cintura uma arma de fogo, do tipo pistola, marca taurus, cal. 38, n.o série KYC63707, com carregador, contendo 05 (cinco) munições intactas. Após a realização de checagem, constatou-se que a aludida arma era produto de roubo, conforme B.O. n.o 2017.330125.

BRUNO foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia,onde foi interrogado pela Autoridade Policial e, na ocasião, alegou ter praticado o roubo, seguindo orientações de um motorista do aplicativo “UBER” (IP-fls. 27/28).

Em declarações, a vítima Robson descreveu a participação do denunciado BRUNO, não hesitando em reconhecê-lo como o autor do roubo (IP-fls. 22/24).

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar BRUNO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do Art. 157, §2o-A, inciso I, em concurso material (Art. 69 do CP) com o Art. 180, “caput”, e art. 329, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, § 1o, I, do Código de Processo Penal, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando eventuais prejuízos sofridos pela vítima, conforme deter mina o art. 387, inc. IV, do CPP.”
(Id. 143048316).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o-A, inciso I, art. 180, e art. 329, todos do Código Penal, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, a defesa do acusado pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para condenação em relação ao delito de resistência, e subsidiariamente pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Antes de ingressar no mérito recursal, verifico ter transcorrido o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com relação ao delito de resistência.

Como visto, o acusado foi condenado à sanção de
2 meses de detenção
, e nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorre em
3 anos
.

Acontece que o apelante contava com 18 anos de idade na data do cometimento do delito, conforme consta da sua qualificação (Id. 143048295, p. 1), de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja,
1 ano e 6 meses
.

De fato, vê-se que o crime foi perpetrado em 9.11.2020, e a denúncia foi recebida na data de 7.12.2020 (Id. 143048317, p. 5) e a sentença condenatória foi proferida em 8.2.2021, contudo, inexiste nos autos publicação da sentença para fins de contagem do prazo prescricional.

Em situações como esta, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar, para tanto, a data do primeiro ato subsequente à sentença, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. Esta Corte tem entendimento firmado de que a interrupção da prescrição ocorre na data em que a sentença condenatória é entregue ao escrivão, e não quando a acusação ou a defesa dela tomam ciência, ou mesmo na data de publicação no órgão oficial. 2.
Contudo, na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação. 4. Se imposta ao paciente a pena de 6 meses de detenção por sentença transitada em julgado, em razão de delito praticado antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, uma vez transcorridos mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 5. Recurso ordinário provido”
(STJ, RHC n. 28822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.8.2011, DJe 13.10.2011) – destaquei.

Na hipótese em exame, considerou-se publicada a sentença condenatória quando os autos foram entregues no cartório, que ocorreu na data de 9.2.2021 (Id. 143048345), e o membro do Ministério Público deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso.

Diante desse cenário, verifico que a última causa interruptiva da prescrição concentrou-se na data de 9.2.2021.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal,
in verbis:

“Art. 110. (...)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”

A propósito, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1.o, do Código Penal, o prazo prescricional, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 2. O Embargante foi condenado às penas de 09 meses de detenção, em regime semiaberto, 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 3. Considerando a pena aplicada em concreto, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou transcorrido o lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da publicação da sentença condenatória em 27/05/2011. 4. Embargos de declaração prejudicados”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 231.101/PR, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 17.2.2014).

Portanto, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (9.2.2021) e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 1 ano e 6 meses, impondo-se, pois, a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade superveniente.

Ante o exposto, declaro,
de ofício,
extinta a punibilidade de

Bruno de Oliveira
em relação ao crime tipificado no art. 329,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, art. 110, § 1o, e art. 115, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Deixo de transcrever trechos da peça acusatória, uma vez que já foi transcrita acima.

Da pretendida exclusão da majorante prevista no art. 157 § 2o-A, inciso I, do Código Penal

Indo direto ao ponto, no que tange ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma, pleiteado pelo apelante
,
tendo em vista que a arma de fogo não foi periciada, após detida análise dos autos, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, constata-se pelas narrativas da vítima Robson Caldeira Herreira que houve na execução do crime o emprego de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, inclusive o objeto foi apreendido conforme termo de exibição e apreensão constante no Id. 143048288.

Assim, com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“(...) a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Por outro norte, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento e da inexistência de hierarquia na valoração das provas, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quando se tratar de delitos que não deixam vestígios, tendo condições suficientes de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto.

Outrossim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e perícia nas armas utilizadas para a prática do crime de roubo quando há outros meios de prova que atestem a ocorrência dos fatos delituosos e de suas circunstâncias. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido.”
(STF – RHC 103.544 – Primeira Turma – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – j. 18.5.2010).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Ante o exposto, declaro,

de ofício
,
extinta a punibilidade de

Bruno de Oliveira
em relação ao crime tipificado no art. 329,
caput
, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, na modalidade superveniente, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, art. 110, § 1o, e art. 115, todos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal em relação ao delito de resistência.

No mérito,
nego provimento
ao recurso avido, para manter a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Com o reconhecimento da prescrição punitiva estatal em relação ao delito de resistência, a pena do apelante resulta em 7 anos e 8 meses de reclusão (art. 157, § 2o-A, inciso I e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal),
no regime semiaberto, e o pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023